Tribunal: TJDFT
Processo: 0000518-81.2011.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000518-81.2011.8.07.0018 RECORRENTE: VALÉRIA MARIA TEIXEIRA CAMPANELLA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. PROFESSOR DISTRITO FEDERAL. AUSÊNCIA DE NEXO ENTRE A DOENÇA E AS ATIVIDADES LABORAIS. APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS. IMPOSSÍVEL. RECURSO DESPROVIDO. 1. A apelante busca a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos inaugurais. De forma subsidiária, requer a cassação da sentença, em razão de suposta ocorrência de cerceamento do direito de defesa, determinando-se a realização de nova perícia. 2. Não é aceitável a tese sobre cerceamento de defesa, quando a parte não demonstra, de forma clara, em que, de fato, consistiu a imprestabilidade da prova ou o cerceamento do seu direito de defesa. 3. Não havendo comprovação de que a doença que acomete a apelante seja decorrente de suas atividades laborais, não é possível conceder-lhe o pleito visando à conversão de sua aposentadoria por invalidez, com proventos proporcionais, para a modalidade com proventos integrais que seria possível se demonstrado que a moléstia que lhe aflige é decorrente de suas atividades laborais como professor da rede pública do Distrito Federal. 4. Ainda que esteja provada a patologia da apelante, não há como afirmar que essa doença decorre de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave contagiosa ou incurável, situação que justificaria a aposentadoria com proventos integrais, nos termos do conteúdo normativo previsto no art. 18, § 1o, da lei complementar distrital 769/2008. 5. Embora o magistrado não esteja vinculado ao resultado da prova pericial, não há como negar que em determinadas controvérsias a prova técnica desempenha importância peculiar, mormente quando se trata de área de conhecimento de extrema tecnicidade. 6. Recurso desprovido O recorrente alega violação ao artigo 370 do Código de Processo Civil, asseverando que teria ocorrido cerceamento do seu direito de defesa, com infringência aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, em face da negativa de seu pedido para a realização de perícia judicial que entende ser imprescindível para o desate da presente demanda. Articula que com o laudo médico requerido poderia ter sido comprovado o nexo de causalidade entre as doenças e o seu trabalho desenvolvido. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do TRF da 1a Região, a fim de demonstrá-lo . II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento ao artigo 370 do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, pois a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Não é aceitável a tese sobre cerceamento de defesa, quando a parte não demonstra, de forma clara, em que, de fato, consistiu a imprestabilidade da prova ou o cerceamento do seu direito de defesa. Portanto, apenas por ser o resultado da prova pericial contrário aos interesses da parte, não se acolhe a tese de cerceamento. Portanto, impossível a anulação do julgamento. Ademais, ao homologar o laudo pericial, o magistrado sentenciante consignou que, não tendo apresentados quesitos complementares à prova técnica, cabível a homologação da prova pericial. Não há como acolher a tese da recorrente no sentido de que a prova pericial é imprestável, pois não apresentou nenhum motivo razoável que sustente essa tese. Ademais, a parte recorrente exerceu o efetivo contraditório na produção da prova, sendo que, o simples inconformismo com o resultado a que chegou a perícia, não dá azo à anulação da prova. A prova integra o processo, independentemente do resultado a que ela chegou” (ID 15438299). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório acostado aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável também aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1587157/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 4/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027